Tribunal: TJSP
Processo: 1008418-66.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação monitória - notas fiscais - embargos monitórios - argumentos que buscam demonstrar a invalidade dos documentos que acompanham a peça inaugural - sentença que considerou comprovada a relação jurídica com base nos documentos juntados pela autora - ausência de manifestação acerca das inconsistências apontadas - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art.

Ementa:
Ação monitória - notas fiscais - embargos monitórios - argumentos que buscam demonstrar a invalidade dos documentos que acompanham a peça inaugural - sentença que considerou comprovada a relação jurídica com base nos documentos juntados pela autora - ausência de manifestação acerca das inconsistências apontadas - art. 489, §1o,IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008418-66.2016.8.26.0577, da Comarca de Paulínia, em que é apelante FMRMEC
INDUSTRIA MECANICA LTDA, é apelado PERES & PRECIOSO COMERCIAL DE
SOLDAS LTDA ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. sentença. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008418-66.2016.8.26.0577 - Paulínia - VOTO No 2/4
Voto no 37055
Apelação no 1008418-66.2016
Apelante: FMRMEC Indústria Mecânica Ltda.
Apelado: Peres e Precioso Comercial de Soldas Ltda. ME
Ação monitória - notas fiscais - embargos monitórios -
argumentos que buscam demonstrar a invalidade dos documentos
que acompanham a peça inaugural - sentença que considerou
comprovada a relação jurídica com base nos documentos
juntados pela autora - ausência de manifestação acerca das
inconsistências apontadas - art. 489, §1o,IV do Código de
Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da
Constituição Federal - decisão anulada.
Vistos, etc...
Trata-se de ação monitória intentada por PERES E PRECIOSO
COMERCIAL
DE
SOLDAS
LTDA.
ME.
contra
FMRMEC
INDÚSTRIA MECANICA LTDA. Ao relatório de fls. 221, acrescenta-se
que os embargos monitórios e a ação monitória foram julgados
parcialmente procedentes. Apelou a embargante sustentando a prescrição
trienal prevista no art. 206, §3o,IV da lei de rito. Alega, ainda, que a ação
monitória foi instruída tão somente com as notas fiscais emitidas
unilateralmente pela embargada, e boletos bancários, e não em duplicatas
mercantis, acrescentando que as notas fiscais estão ilegíveis, outras não se
vinculam aos boletos bancários apresentados e algumas foram
apresentadas sem o respectivo comprovante de entrega das mercadorias,
além de não reconhecer a assinatura apostas em duas notas fiscais. Aduz
que a apelada não juntou contrato comprovando a relação jurídica que
ensejou a emissão das notas fiscais. Sustenta que a multa declarada
indevida pela r. sentença correspondia a 75,54% do débito, razão pela
qual não há que se falar em maior sucumbência da embargante, devendo
os honorários ser proporcionalmente fixados. Com contrarrazões, subiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008418-66.2016.8.26.0577 - Paulínia - VOTO No 3/4
os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, na espécie, a autora instruiu a peça
inicial da demanda monitória com a cópia de notas fiscais e boletos
bancários com o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre
as partes, bem como dos débitos ora cobrados.
Em seus embargos monitórios a embargante, ora apelante, negou
a existência da relação jurídica, tendo apontado diversas inconsistências
nos documentos apresentados pela autora, como o fato de estarem
parcialmente ilegíveis, de o boleto bancário de fls. 16 estar
desacompanhado de nota fiscal, de as assinaturas constantes nas notas
fiscais não pertencerem a nenhum de seus sócios e funcionários, bem
como o fato de as mercadorias terem sido entregues em cidades diversas
de onde sediada.
Produzida prova oral, mediante oitiva de testemunhas arroladas
por ambas as partes, o MM. Juízo julgou procedente em parte o pedido
monitório, uma vez que a autora, “por meio da prova documental,
provou o fato constitutivo do direito invocado, juntando nota fiscal e
duplicatas que demonstram efetivamente a transação comercial firmada
entre as partes (fls. 14 e 19), restando clara a existência da relação
comercial entre as partes” (fls. 222).
Deixou, todavia, de se manifestar acerca da precisa impugnação
da embargante em relação aos documentos colacionados pela embargada
aos autos, não justificando a invalidade da tese da embargante nem
mesmo face à prova testemunhal que, de acordo com o fundamento da r.
sentença, não foi sequer considerada para o fim de formar a convicção do
julgador.
À evidência, se a procedência de parte dos pedidos encontra
respaldo nos documentos trazidos juntamente com a peça inaugural,
impunha-se que fossem enfrentados todos os argumentos apresentados
pela ré-embargante acerca da suposta ilegitimidade destes.
Mas, não tratou a r. sentença das inconsistências que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008418-66.2016.8.26.0577 - Paulínia - VOTO No 4/4
potencialmente poderiam os invalidar, nem buscou demonstrar de que
forma os demais elementos probatórios dos autos se mostraram
suficientes para o fim de rechaçar a tese da embargante.
Nos termos do art. 489, §1o do Código de Processo Civil, não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial que: “IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
A esse passo, forçoso reconhecer que a r. decisão guerreada não
se encontra devidamente fundamentada.
Nesse trilho, tendo em vista que “todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade” (art. 93,IX da Constituição Federal),
impõe-se que, aqui, se a reconheça.
Assim, fica anulada a r. sentença, para que outra seja proferida em
seu lugar, de forma fundamentada, evitando-se uma indesejada supressão
de um grau de jurisdição.
Isto posto, ANULA-SE a r. sentença.
Coutinho de Arruda
Relator